Tribunal: TCU
Processo: 031.035/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10679/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.035/2020-5 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Davi Rosa Moreira (CPF XXX.192.158-XX); Jair Barbosa da Fonte (CPF XXX.641.207-XX); Jose de Araujo Moura (CPF XXX.993.043-XX); Jucimar de Lima Calixto (CPF XXX.147.007-XX); Olair Dias Vargas (CPF XXX.292.190-XX); Paschoal Ferelli (CPF XXX.731.161-XX); Paula Netto de Oliveira (CPF XXX.339.646-XX); Paulo Cesar dos Santos (CPF XXX.743.427-XX); Raul Nunes Junior (CPF XXX.744.977-XX) e Wanderley Peixoto de Carvalho (CPF XXX.599.787-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.